Tribunal: TJMT
Processo: 1003169-46.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003169-46.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEANE VIEIRA PEREIRA - CPF: 729.414.801-53 (RECORRENTE), CIHNDY KELLY BIANQUINI - CPF: 010.982.651-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral. Por isso, dou parcial provimento ao recurso inominado e reduzo o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o relator.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003169-46.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
JEANE VIEIRA PEREIRA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
OSCILAÇÃO/SOBRECARGA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos, etc.1. RELATÓRIO.
Dispensado
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38, da Lei 9.099/95.2. FUNDAMENTAÇÃO2.1. DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA.
Deixo de acolher a preliminar de incompetência do juízo

em

razão
da
complexidade

posto
que
todas
as
provas

constantes

nos
autos
são

suficientes
para o
julgamento
da
lide
,
sendo

desnecessário
a
realização
de
perícia

técnica
.3. MÉRITOA
inteligência
do art. 6o da Lei
no
. 9.099/95
nos

mostra
que: O Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

justa
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
.
Isso

demonstra
que
o

Juízo

poderá

valer
-se da
interpretação

teleológica
com
mais

liberdade
,
como
forma de
buscar
a
solução

mais

justa
para o
caso
,
permitindo

uma

discricionariedade

amparada

na
Lei.Assim é
pacífico
que: "O Juiz
não

está

obrigado
a responder
todas
as
alegações
das partes,
quando

já

tenha

encontrado

motivo

suficiente
para
fundamentar
a
decisão
,
nem
se
obriga

a

ater
-se
aos

fundamentos

indicados

por

elas
e
tampouco
a responder um
a
um
todos

os

seus

argumentos
" (RJTJSP, 115:207).
Verifico
que a
matéria
de
fato

já

está

satisfatoriamente

demonstrada

pelas

provas

carreadas

ao

bojo
dos autos, e para
evitar
a
prática
de
atos

inúteis

ou

protelatórios
e,
conhecendo

diretamente
do
pedido
,
passo
para o
julgamento

antecipado
do
feito

nos

termos
do
artigo
355, I, do Código de
Processo
Civil.Nesse
contexto
,
sem

dúvida
, é
irrelevante
a
produção
de
prova

pericial
e
testemunhal
para
deslinde
do
feito
, o que
afasta

qualquer

alegação

futura
de
cerceamento
de
defesa
.
Trata
-se de
Ação
de
Reparação

por
Danos
Materiais
e Morais
proposta

por
JEANE VIEIRA PEREIRA
em

face
de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Diz,
em

síntese
, que a
Unidade

Consumidora

tem

o n
o 6/2607230-6.
Ocorreu
que
em
21/11/2023,
por
volta de 00 hora,
houve

uma

queda
de
energia

elétrica
no
imóvel
,
entrou

em

contato
com a
Reclamada

durante
a
madruga

por
volta de 2 horas da
manhã
,
informado
o
problema
,
ao

amanhecer

novamente

informou
,
por
volta de 7 horas,
através
do
protocolo
no 9455917810, e
às
14 horas a
Autora

ligou

novamente
para a
Reclamada
(
protocolo
no 146910897), mas , a
Reclamada

somente

solucionou
o
problema
e
religou

sua

energia

elétrica

por
volta de 17 horas do
mesmo

dia
(21/11/2023), e logo no
dia

seguinte
a
unidade

consumidora
no 6/2607230-6
sofreu

intensas

variações
de
tensão

elétrica
,
advindas

externamente
da rede de
distribuição

administrada
pela
Requerida
,
ensejando

danos

aos

equipamentos

eletroeletrônicos

conectados
à rede, tendo
queimado
o
provedor
de internet ONU (
Unidade
de Fibra
Óptica
),
conforme

relatório
de
ordem
de
serviço
de
visita

técnica
no 149361 e
em

decorrência
da
queima
do
aparelho
a
empresa

provedora
de internet
cobrou
pela
troca
do
equipamento
a valor de R$ 200,00 (
duzentos
reais).A
requerida

contestou

alegando
que
não

houve

pratica
de
ilícito

passível
de
indenização
.Pois
bem
.A
toda

evidência
,
tem
-se que a
relação

jurídica

travada
entre as partes
sujeita
-se
às

regras

dispostas

pelo
Código de
Defesa
do
Consumidor
, pois
há
a
figura
do
consumidor
e do
fornecedor

denominados

pelos

artigos
2o e 3o da Lei
Consumerista
.O
artigo
37, § 6o da
Constituição
Federal,
esclarece
: “As
pessoas

jurídicas
de
direito

público
e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços

públicos

responderão

pelos

danos
que
seus

agentes
,
nessa

qualidade
,
causarem
a
terceiros
,
assegurados
o
direito
de
regresso
contra o
responsável

nos

casos
de
dolo

ou
culpa”.
Nestes

termos
,
colaciono
o
precedente
do Supremo Tribunal Federal:“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A
jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal se
orienta
no
sentido
de que as
pessoas

jurídicas
de
direito
privado,
prestadoras
de
serviço

público
,
respondem

objetivamente

pelos

prejuízos
que
causarem
a
terceiros
.
Precedentes
. (...).
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira

Turma
,
julgado

em
20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014).Pela
leitura
do
dispositivo
legal,
conclui
-se ser a
responsabilidade da empresa de direito privado prestadoras de serviços

públicos

objetiva
,
ou

seja
,
a

obrigação
de
indenizar

prescinde
da
comprovação
dos
elementos

subjetivos
–
dolo

ou
culpa.Dessa forma, a
vítima
, para ser
indenizada
,
deve

demonstrar

a

extensão
do
dano
,
bem

como
o
nexo
de
causalidade
entre
esse
e a
conduta
do
agente
.Na
hipótese
,
resta

demonstrada
a
ação

direta
da
concessionária
de
serviço

público

essencial
, no
caso
, a
Energisa
, o
dano
e o
nexo
causal,
em

razão
da
queda
de
energia
e
por

ter

permanecido

sem
o
serviço

por

várias
horas.Ora,
na

responsabilidade

objetiva

não
se
apura
o
dolo

ou
culpa, mas
somente
o
nexo
de
causalidade
,
sendo

admitido
que a
concessionária
de
serviço

público
prove que
ocorreu
culpa
concorrente

ou

exclusiva
do
consumidor
para
eximir
-se da
responsabilidade
que
lhe
é
atribuída
, o que
não

ocorreu
no
caso

apresentado
.
Não

há

dúvida
de que
a

empresa
,
em

razão
de
prestar

serviços

básicos
de
distribuição
de
energia

elétrica
, é
responsável
pela
qualidade
dos
serviços

prestados
a
seus

consumidores
. O
serviço

não

pode
ser
interrompido

sem
causa
justa
, sob
pena
de se
gerar

responsabilidade

pelos

danos
que
os

consumidores

vierem
a
suportar
.Com
efeito
, a
previsibilidade
do
acontecimento

retratado

nos
autos,
atrelado

a

existência
de
meios
de
evitar
o
resultado

danoso
–
reparo
breve e
eficiente
–
descaracteriza
o
fato

como

caso

fortuito

ou
de
força

maior
,
recaindo
a
responsabilidade

pelos

prejuízos

ocasionados

sobre
a
requerida
.Assim,
caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
,
tenho
que a
concessionária
de
serviço

público
que
causou

prejuízos

ao

consumidor

deve

indenizá
-lo
adequadamente

pelos

danos

ocasionados
pela
interrupção
do
fornecimento
de
energia

elétrica
.A
propósito
:EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA POR 04 (QUATRO) DIAS – DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL – QUEDA DE ÁRVORE SOBRE A REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO SÃO CONTEMPLADOS COMO EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – ART. 14, § 3o, DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS No 2.1 (SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA) E No 4.1 (OUTROS - RESPONSABILIDADE CIVIL) DA TR/PR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – ART. 37, § 6o, DA CF – ART. 14 E ART. 22 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 1, A, DA TRP/PR – SENTENÇA REFORMADA.
Recurso

conhecido
e
provido
. (TJPR - 4a
Turma

Recursal
- 0022108-21.2018.8.16.0018 - Maringá - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCO VINICIUS SCHIEBEL - J. 17.05.2021) (TJ-PR - RI: 00221082120188160018 Maringá 0022108-21.2018.8.16.0018 (
Acórdão
), Relator: Marco Vinicius
Schiebel
, Data de
Julgamento
: 17/05/2021, 4a
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 18/05/2021) (
grifo

nosso
)Quanto
ao

dano
moral,
estes
se
têm

por

presunção
, in
re

ipsa
,
isto
é,
dispensa

comprovação

acerca
da real
experimentação
do
prejuízo

não
patrimonial
por

parte
de
quem
o
alega
,
bastando
, para tanto, que se
demonstre
a
ocorrência
do
fato

ilegal
.A
todo

efeito
, o
serviço

prestado
pela
requerida

tem

caráter

essencial
,
imprescindível

hodiernamente
à
dignidade
do
cidadão
,
estando
as
prestadoras
do
serviço

público

obrigadas

a

oferecê
-lo de
maneira

adequada
,
contínua
,
eficiente
e
segura
, o que
não

ocorreu
no
caso
.Em
verdade
,
não
é
necessário

grande

esforço
para se
chegar
a
conclusão
de que
o

fato
de
não

mais

possuir
um
serviço

essencial
, com o corte de
energia

elétrica
,
causou

diversos

abalos

ao

consumidor
, visto que
a

energia
é
indispensável

na

vida

cotidiana
do
cidadão
.Neste
sentido

já
se
posicionou
o STJ:“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A
suspensão

ilegal
do
fornecimento
do
serviço

dispensa
a
comprovação
de
efetivo

prejuízo
,
uma

vez
que
o

dano
moral nesses
casos
opera-se in
re

ipsa
,
em

decorrência
da
ilicitude
do
ato

praticado
. 3.Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora
Gaúcha
de Energia S⁄A
desprovido
.” (
AgRg
no
AREsp
239749/RS. Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO.
Órgão

Julgador
: PRIMEIRA TURMA. Data do
Julgamento
: 21/08/2014.
DJe
: 01/09/2014 –
sem

grifos
no original).
Destarte
,
entendo
que, no
caso

em

análise
,
levando
-se
em

conta
a
natureza
da
ofensa
, a
situação

econômica
da
ofensora
e do
ofendido
,
bem

como
as
circunstâncias

em
que
os

fatos
se
desenvolveram
,
plausível
a
fixação
da
indenização

em
R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Ainda
,
tem
o
dever
de
restituir
o
dano

sofrido

ao

aparelho
do
provedor
de internet ONU (
Unidade
de Fibra
Óptica
) no valor de R$200,00 (
duzentos
reais).4. DISPOSITIVODiante do
exposto
, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL,
nos

termos
do
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil, com
resolução
de
mérito
, para: a) CONDENAR a
parte

reclamada
a
ressarcir
a
título
de
danos

materiais
o valor de R$200,00 (
duzentos
reais), valor com
incidência
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(
artigos
404 e 405 do Código Civil) e
correção

monetária

pelo
INPC
devida
a
partir
da data da
publicação

desta

sentença
(
Súmula
362 STJ); b) CONDENAR, a
Reclamada
ENERGISA/MT, a
pagar
a
quantia
de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à
título
de
indenização

por

danos

morais

ocasionados
a
Reclamante
, valor com
incidência
de
juros
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
, a
partir
da
citação
(
artigos
404 e 405 do Código Civil) e
correção

monetária

pelo
INPC
devida
a
partir
da data da
publicação

desta

sentença
(
Súmula
362 STJ). Sem
custas
e
honorários
,
conforme

disposto

nos

artigos
54 e 55 da Lei
no
9.099/95.
Após

trânsito

em

julgado
,
arquive
-se.
Submeto
a
presente

decisum
à
homologação
do Juiz de
Direito
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei 9.099/95.Barra do
Garças
-MT(
assinado

digitalmente
)Gláucia Águeda da Silva Magalhães
Juíza

Leiga
Vistos.Com
fulcro
no
artigo
40 da Lei 9099/95,
homologo
a
decisão

lançada

pelo
(a)
juiz
(a)
leigo
(a), para que
faça

surtir

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
.Intime-se. Cumpra-se.
".

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
não

ocorreu

qualquer

interrupção
no
fornecimento
de
energia

elétrica

na

localidade

onde

fica

instalada
a UC da
parte

reclamante
; b)
havendo

controvérsia

sobre
a
origem
do
dano

causado
no
aparelho

eletrônico
da
parte

reclamante
,
lhe

competia

comprovar
,
através
da
prova
documental, que a
avaria

ocorreu

em

virtude
da
má

prestação
de
seu

serviço
; c) a
parte

reclamante

juntou

apenas
um
recibo
de um
serviço

feito
no
seu

equipamento

eletrônico
; d)
não

há
se
falar

em

danos

morais
,
tampouco

materiais
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para
julgar

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica.
A energia elétrica deve ser
fornecida com qualidade e eficiência, sem
oscilação ou sobrecarga que possa gerar dano ao consumidor. I
ncumbe à parte consumidora demonstrar que o dano alegado foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga de energia elétrica (nexo causal), cabendo à concessionária a contraprova (
arts
. 611 e 621 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL).

Havendo indícios de oscilação ou sobrecarga de energia elétrica e, ante a ausência de prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, a concessionária é
responsável pelo
dano comprovado nos autos.
Em exame do conjunto fático probatório, verifica-se que há indício de que o equipamento identificado pela parte reclamante (unidade de fibra ótica) foi queimado por oscilação no fornecimento de energia elétrica, conforme laudo emitido pela assistência técnica (ID 225984653/PJe2).
Havendo indício da irregularidade no fornecimento de energia elétrica, o ônus probatório recai sobre a concessionária, visto que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).
Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de apurar a origem do dano causado no aparelho.
Todavia, não foi apresentada contraprova suficiente de que o dano não foi ocasionado por oscilação ou sobrecarga no fornecimento de energia elétrica, notadamente porquanto a parte reclamante apresentou os protocolos de atendimento 9455917810 e 146910897 e solicitou a gravação dos referidos, contudo, a parte reclamada não fez qualquer menção a eles, razão pela qual o documento apresentado com a defesa a fim de atestar a regularidade do serviço não é suficiente para tanto
.
Desse modo, pela
insuficiência de provas
, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório, no caso a parte reclamada.
Portanto, a conduta ilícita pela parte reclamada restou configurada.

5.
Dano material.
Os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Os

danos

materiais

na

modalidade
de
perda

emergente

foram

comprovados

por

meio
do
documento

apresentado
no ID 225984654/PJe2 (
recibo
de
pagamento
). Assim, a
parte

reclamante

faz
jus à
indenização

por

danos

materiais
no valor de R$ 200,00.

6.
Dano moral
in
re

ipsa
.
A
suspensão

indevida
dos
serviços
de
fornecimento
de
energia

elétrica

gera

dano
moral
in
re

ipsa

(N.U 1011418-23.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024; N.U 1000256-75.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1022655-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024).

7.
Quantum
indenizatório
do
dano
moral.
O
quantum
indenizatório do dano moral
deve ser fixado tendo como base
a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano
,

satisfazendo o
caráter compensatório
e desincentivando a
repetição d
a conduta ilícita
(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
,
especialmente

a
suspensão
do
serviço

essencial
e a
queima
do
aparelho

eletrônico
, a
indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$ 6.000,00
é
razoável
e
suficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, pois
certamente

satisfaz

ao

caráter

reparatório
, serve
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
e
está

conforme

os

precedentes

desta

Turma

Recursal

em

casos

semelhantes
(N.U 1001975-21.2022.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1023341-86.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
17/10/2022,
publicado
no DJE 24/10/2022; N.U 1025011-33.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
31/08/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021).

8.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

9.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

15%

sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei
no
9.099/95
)
.

10.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

A sentença condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00. O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso.

No presente caso, restou comprovado houve uma queda de energia na UC da consumidora no dia 21/11/2023, às 00h00min, sendo restabelecida somente as 17h00min do mesmo dia, bem como que, em razão da oscilação de energia, houve a queima do equipamento denominado ONU(Unidade de Fibra Óptica) que é um equipamento que recebe o sinal da internet do provedor (via OLT) e o transforma em impulsos elétricos.

Restando comprovado que a consumidora teve o seu fornecimento de energia elétrica interrompido indevidamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Entretanto, no que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser reduzido para valor compatível com a lesão experimentada pela vítima, até porque na sua fixação o julgador deve levar com consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, aliado ao fato de que a energia foi restabelecida no mesmo dia.

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto no tocante o valor de indenização fixado a título de dano moral.
Por isso,

dou parcial provimento ao recurso inominado e reduzo o valor da indenização para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024